Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação acidentária, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder auxílio-acidente ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando a alegada incapacidade total e permanente para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laboral total e permanente do autor, indicando apenas uma redução permanente da capacidade laborativa.
4. O laudo pericial é fundamental para a análise de casos dessa natureza, fornecendo elementos objetivos para a avaliação da condição de saúde do requerente e de sua capacidade laboral.
5. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado total e permanentemente incapaz para o trabalho, condição não comprovada no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de forma permanente e total para o trabalho, condição não comprovada no caso em análise."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42 e 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1817153, 07031113120238070015, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024.